Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703979-17.2024.8.07.0001 APELANTE: SILVANA TAVARES DOS REIS MENKE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Ação indenizatória por danos materiais e morais relativa à conta Pasep, cuja causa de pedir não se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual, mas diante da falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta. 2. A MM. Juíza, na r. sentença (id. 69755727), julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que “No que tange aos supostos saques indevidos, infere-se, do demonstrativo acostado em ID 185611091, que as rubricas lançadas (PAGTO RENDIMENTO C/C ou FOPAG) corresponderiam, em verdade, à retirada anual que, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente na data do saque, seria disponibilizada ao participante em conta corrente ou folha de pagamento.” e que “[...] as retiradas se deram em proveito do participante, descabendo falar em desfalque injustificado, a demandar recomposição.”. 3. A autora, ao seu turno, defende na sua apelação (id. 69755733) que “[...] é possível perceber uma série de movimentações de saque, as quais deveriam ocorrer mediante requerimento e a comprovação de uma série de requisitos.” (pág. 3). Além disso, pondera que “Para desconstituir o direito da parte Autora, já deveriam ter sido colacionados aos autos todos os comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque por parte do servidor, o que não aconteceu.” (pág. 14). 4. A Primeira Seção do STJ, em 11/12/2024, na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema no 1.300), acórdão publicado no DJEN 16/12/2024, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou a suspensão de todos processos pendentes em que há debate sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep. 5. Eis a ementa do referido julgamento: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” (Grifos nossos) 6. Diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. 7. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora